Tribunal: TJSP
Processo: 2248865-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Serasa limpa nome. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção. No caso concreto, não obstante a autora afirme que é pobre na acepção jurídica do termo, está representado nos autos por advogado contratado, dispensando os serviços prestados de forma gratuita pela Defensoria Pública aos efetivamente necessitados. Não fosse isso, instada

Ementa:
Serasa limpa nome. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção. No caso concreto, não obstante a autora afirme que é pobre na acepção jurídica do termo, está representado nos autos por advogado contratado, dispensando os serviços prestados de forma gratuita pela Defensoria Pública aos efetivamente necessitados. Não fosse isso, instada pelo douto juízo a fornecer documentos que comprovem sua renda, deixou de apresentar parte da documentação que foi exigida. Ora, a benesse de litigar sob os auspícios da gratuidade de justiça deve ser concedida apenas àqueles que comprovem insuficiência de recursos, o que não ocorreu no caso dos autos. Aquele que opta por não levar em consideração medidas facilitadoras de acesso ao Poder Judiciário, tal como não pagar taxa judiciária, deixando de propor a ação no Juizado Especial, revela não estar tão hipossuficiente como alega.
Agravo não provido.